Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar a ré a: (i) incorporar GAA, mais 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), no total de 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da requerente, na importância de R$ 910,32 (novecentos e dez reais e trinta e dois centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53882433). Sem preparo por isenção legal.

3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a Lei Distrital no 654/1994 não é aplicável, pois passou a surtir efeitos somente em 1o de março de 2008, e que a Lei Distrital no 4.075/2007 não se aplica ao caso da autora, uma vez que suas atividades como Professora Regente Alfabetizadora - Classe de Ensino Especial TGD/1a SÉRIE, de 10/02/11 a 07/02/12, justificam o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização GAA, mas, no período de 08/02/12 a 05/02/13, a servidora atuou no 1o Período da Educação Infantil, não se qualificando para a GAA, pois as crianças dessa faixa etária não são alfabetizadas. Além disso, argumenta que a recorrida nunca realizou atividades de alfabetização nos períodos reivindicados, nos termos expostos pela Lei Distrital no 5.105/2013.

4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que uma vez comprovado o trabalho da professora em alfabetização, a especificidade da situação é irrelevante, pois o requisito legal já foi atendido. Além disso, argumenta que o Distrito Federal não pode, anos após a concessão da aposentadoria, emitir um ofício para modificar declarações passadas, alegando que as atividades não se enquadram em alfabetização, pois tal ato viola a segurança jurídica. Adicionalmente, alega que a parte ré, em sua contestação e recursos falhou em justificar legalmente porque as atividades da professora não deveriam ser consideradas como alfabetização, limitando-se a negar o direito sem fundamentação.

5. A controvérsia limita-se a saber se a recorrida faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período entre 08/02/2012 a 05/02/2013, tendo em vista que o Centro de Ensino Fundamental 18 de Taguatinga declarou em 05/02/2013 que no período em comento a requerente realizou atividade de alfabetização no 1o período da Educação Infantil (ID 53882423, página 9), mas, em 18/08/2023, a certidão foi retificada para constar que a requerente não exerceu atividade de alfabetização no período de 08/02/2012 a 05/02/2013 (ID 53882428, página 8), após solicitação da Gerência de Pagamento de Aposentadoria e Pensionistas sob o argumento de que nas atividades de 1o período da Educação Infantil, as crianças ainda não são alfabetizadas (ID 53882428, página 5).

6. A Lei Distrital no 654/94 criou a Gratificação de Alfabetização - GAL para professores do Distrito Federal que alfabetizassem crianças ou adultos, equivalente a 25% sobre o vencimento mensal. Em 2007, a Lei Distrital no 4075/07 renomeou essa gratificação para Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, reduzindo o percentual para 15% sobre o vencimento básico inicial. Esta lei também estipulou que professores que parassem de alfabetizar poderiam incorporar 0,6% ao salário por ano de serviço, até o máximo de 15%. Com a Lei Distrital no 5105/2013, a GAA foi mantida, passando a ser calculada em 15% do vencimento básico do padrão I da etapa do servidor, destinada a professores de educação básica que alfabetizem nas escolas públicas ou instituições conveniadas do Distrito Federal.

7. Extrai-se da legislação relacionada à GAA que seu pagamento está condicionado à real execução da atividade de alfabetização. Isso reafirma que a natureza dessa gratificação é propter laborem, ou seja, ela é atribuída como uma consequência pelo trabalho efetivamente realizado na área de alfabetização, e não é concedida automaticamente ou por outros critérios.

8. No caso, a documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 53882428, página 8, evidencia que a autora não trabalhou em turmas de alfabetização no período de 08/02/2012 a 05/02/2013, período em que laborou no 1o período da Educação Infantil, quando crianças não são alfabetizadas. Em que pese a declaração anterior de ID 53882423 tenha ressaltado que esse período foi trabalhado em turma de alfabetização, houve a constatação de equívoco quanto ao seu preenchimento e consequente retificação da declaração. Ademais, não há comprovação nos autos de que a autora tenha desempenhado atividade de alfabetização no 1o período da Educação Infantil.

9. Registre-se que não há óbice quanto a retificação da certidão emitida pela requerida alterando o reconhecimento quanto a atividade de alfabetização, uma vez que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, conforme a Súmula n. 473 do e. Supremo Tribunal Federal.

10. Nesse sentido destaco o seguinte precedente: "III. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado". IV. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)". V. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que ?As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.? VI. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem. VII. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994." VIII. A documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 29484546, pg. 25, evidencia, ao encontro do disposto na sentença, que a autora não trabalhou em turmas de alfabetização entre 01/05/1996 e 23/12/1996. Cumpre ressaltar que, a despeito de declaração anterior ter ressaltado que esse período foi trabalhado em turma de alfabetização, houve a correção da declaração, mediante exercício do direito da administração de rever seus próprios atos, consoante autorizado pela Súmula 473 do STF. Além disso, a 3a Série do Ensino Fundamental não era considerada atividade de alfabetização, conforme estatuído, à época, pela Lei n. 654/94, ao restringir a concessão da GAA (antiga GAL), ao professor que alfabetizasse crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do ensino fundamental e da Fase I do ensino supletivo (art. 1o)." (Acórdão 1385981, 07324994420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Oportuno se toma dizer que a simples indicação de exercício de atividade de dinamização, embora possa ser considerada, no geral, como atividade de alfabetização, não comprova o direito a percepção da GAA, sem que se demonstre o exercício no caso concreto de efetivas atividades correlatas de alfabetização, que permitam a percepção da gratificação. Nesse contexto, a recorrida não comprovou o exercício das atividades específicas nos períodos mencionados e contravertidos.

12. Precedente: "ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora, restringe-se ao direito de incorporação aos proventos de aposentadoria da Gratificação de Alfabetização - GAA, no período de 22/02/1996 a 20/12/1996, quando a autora exerceu a atividade de professora dinamizadora. 2. Apesar do precedente deste Colegiado retratado pelo acórdão n. 1334361, de relatoria do Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 28/04/2021, outro é o atual entendimento do Colegiado, como se verifica pelo acórdão de n. 1402030, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 07/03/2022 e pelos acórdãos de ns. 1606688 e 17138989, ambos de relatoria da Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, julgados respectivamente em 24/08/2022 e 12/06/2023. 3. Assim, a orientação atual do Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atividade de dinamização, que compreende atividades lúdicas, jogos, músicas, Ensino Religioso e Educação Artística, desenvolvidas com alunos de 1a a 4a séries de forma geral, não com uma determinada série específica (ID 48191742 - Pág. 7). (...)" (Registro do Acórdão Número: 172699, Data de Julgamento: 10/07/2023; Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal; Relator: DANIEL FELIPE MACHADO; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença para excluir o período de 08/02/2012 a 05/02/2013 da incorporação da GAA no contracheque da autora. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.